Tribunal: TJMT
Processo: 1005298-59.2022.8.11.0015
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-03
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005298-59.2022.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compromisso, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[ALAN APARECIDO SALDANHA RODRIGUES - CPF: 444.896.528-79 (APELANTE), NICOLAS DE PAULO MINE - CPF: 470.020.048-08 (ADVOGADO), COLONIZADORA SINOP S A - CNPJ: 03.488.210/0001-69 (APELADO), JULIANE DE ALMEIDA BALBINO DOS SANTOS - CPF: 043.456.881-32 (ADVOGADO), RODOLFO BENITEZ DE ARAUJO - CPF: 010.322.171-97 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – TÍTULO EXTRAJUDICIAL – INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONTRATO DE COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA –– INADIMPLÊNCIA DO COMPRADOR – PRETENSÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO – INADMISSÍVEL – AÇÃO PRÓPRIA - CONSTITUIÇÃO EM MORA PELO VENDEDOR – CLÁUSULA PENAL – LEGAL – NÃO HÁ ÓBICE A EXECUÇÃO - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1 - O artigo 917, inc. VI, do CPC dispõe que o executado poderá alegar matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa no processo de conhecimento. Contudo, em que pese não haja um rol específico de matérias, é imprescindível que as questões postas nos embargos à execução refiram-se à defesa do executado e não à formulação de pretensões.

2 - A contratação válida e a inadimplência do executado restaram incontroversas nos autos. Ao caso em espécie, tem-se notoriamente a ausência de pronunciamento em notificação à vendedora, das condições em que se encontrava e de sua consequente vontade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda.

3 - O Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade de Lote de Terreno e Outras Avenças e respectivo aditivo contratual que embasaram a execução, constituem título executivo extrajudicial, ao cumprirem com os requisitos de que tratam de documento particular, assinado pelo credor, pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos dispostos em art. 784, inciso III do Código de Processo Civil.

4 - Recurso Conhecido e Desprovido. Sentença Mantida.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n.º 1005298-59.2022.8.11.0015 interposto por ALAN APARECIDO SALDANHA RODRIGUES contra sentença proferida em “EMBARGOS À EXECUÇÃO” movida pelo ora recorrente em face da COLONIZADORA SINOP S A, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop, aviados nos autos de Ação de Execução de Título Extrajudicial (nº 1021756-88.2021.8.11.0015) fundado em “Instrumento Particular de Contrato de Compromisso de Venda e Compra de Unidade de Lote de Terreno e Outras Avenças.”

A causa de pedir dos embargos à execução, em síntese, funda-se nos fatos que firmou com a embargada contrato de compra e venda de imóvel em 10/07/2016, e que por reflexos financeiros da pandemia, deixou de adimplir o contrato em abril de 2020. Que por esta razão repactuou o débito em até 08/02/2027.

Sustentou a inexequibilidade do título, uma vez que vencida e não paga a prestação, o contrato é resolvido, nos termos da Lei nº 6.766/79. Defendeu a existência de excesso de execução, tendo em vista a necessidade de alteração do índice IGP-M pelo IPCA após a alta exacerbada ocorrida em março de 2020, assim como deve ser aplicado juros simples ao cálculo, cujo quantum deve ser apurado por perícia técnica.

Requer em pedidos a declaração de resolução do contrato, com determinando-se a devolução da quantia integral e efetuar o recálculo do valor a ser restituído utilizando-se o IPCA como índice de correção e excluída a prática de anatocismo e amortização negativa, ocorridos desde o início do contrato;

Prolatada a decisão que consta sob o ID 196948153 JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado, na petição inicial da ação de embargos à execução, para REVISAR o contrato (ID 81364147 e 81364148), determinando a substituição do IGP-M como indexador de reajuste para IPCA, e DETERMINAR o recálculo das parcelas vencidas a partir de fevereiro/2021, com aplicação do IPCA como fator de reajuste, adequando os valores das parcelas vincendas de acordo com o novo índice e compensando-se o valor pago em excesso, se porventura, houver saldo devedor, assim exarado sob os fundamentos:

“(...);

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, mormente o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade de Lote de Terreno e Outras Avenças e respectivo aditivo contratual que embasaram a execução e se encontram arquivados aos eventos nº 81364147 e 81364148, depreende-se que constituem título executivo extrajudicial, pois se tratam de documento particular assinado pelo credor, pelo devedor e por duas testemunhas, preenchendo, portanto, o que dispõe o art. 784, inciso III do Código de Processo Civil. Além disso, do teor dos títulos depreende-se a existência de obrigação líquida, certa e exigível, na medida em que há o valor exato do imóvel, das parcelas e termo para pagamento com indicação dos consectários legais.

Portanto, em que pese o contrato e a Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979) admitirem a possibilidade de rescisão contratual, é lícito à vendedora optar pela execução do título.

D ́outra banda, a relação jurídica firmada entre as partes, representada pelo contrato originário de compra e venda de imóvel e aditivo (ID 81364147 e 81364148), sujeita-se à legislação consumerista, pois as partes se encaixam nos conceitos de consumidor e fornecedor (Loteadora de Imóveis), conforme estatuído no art. 2.º e art. 3.º, ambos do Código de Defesa do Consumidor. Diante desta circunstância, comprovada a onerosidade excessiva e a hipossuficiência do consumidor, fica autorizada a revisão das cláusulas contratuais.

(...);

Nesta toada, é de conhecimento geral que, entre outubro de 2020 a outubro de 2021, houve expressivo aumento do IGP-M (https://portal.fgv.br/noticias/igpm-outubro-2021), chegando a índices que beiraram a 30% (trinta por cento) de alta. Esta situação caracteriza a imprevisibilidade, desproporção e onerosidade excessiva, previstas no art. 317 do Código Civil e no art. 6.º, inciso V e art. 51, inciso IV, ambos do Código de Defesa do Consumidor, que dão vigor ao direito de substituição do referido índice.

(...);

Compulsando o contingente probatório produzido no processo, principalmente do conteúdo dos documentos juntados nos eventos nº 81364147 e 81364148, depreende-se que o contrato firmado entre as partes litigantes não prevê a cobrança de juros de forma capitalizada. Por consequência, nesse influxo de ideias, deduz-se, por força de proposição lógica, que desponta como providência desprovida de necessidade e de utilidade proceder-se ao enfrentamento do tema, o quê infirma a caracterização da nulidade da cobrança.”

Irresignado o embargado, interpôs apelação (ID nº 196948158), defendeu teses de que incontroverso os fatos que os apelantes estavam inadimplentes desde março de 2020; Que a Apelada os notificou para purgarem a mora, o que estavam impossibilitados de fazer em virtude da crise econômica em razão da pandemia; e que o Contrato se submete à Lei de Parcelamento de Solo (Lei nº 6.766/79 e, como tal, prevê como resultado para o inadimplemento a sua resolução de pleno direito.

Que busca o embargante em ação o reconhecimento da resolução contratual, ocorrida no plano fático, após a não purgação da mora.

Combateu os fundamentos da sentença de primeiro grau, que inobstante a expressa cláusula sexta, que dispõe sobre a possibilidade de escolha entre a resolução do Contrato e a execução do débito, em respeito ao princípio pacta sunt servanda, mas, em havendo cláusula com mais de uma consequência, a escolha deve caber ao consumidor.

Que devidamente demonstrado que a resolução do contrato já se operou no plano fático e jurídico, sendo o título exequendo combatido inexequível, por consequência, razão pela qual a r. sentença merece ser reformada para julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução ajuizados na origem, observadas as consequências de restituição dos valores desembolsados na forma da “sub-cláusula única” da cláusula sexta do contrato.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para reforma da sentença, julgar totalmente procedentes os Embargos à Execução, a reconhecer a resolução do contrato firmado entre as partes após o prazo de 30 dias da notificação para purga da mora, em novembro de 2021, e sendo inválida a cláusula sexta, que permite à apelada escolher entre a executar o débito ou resolver o contrato nos termos da fundamentação acima.

Ou na remota hipótese de se entender por válida a cláusula sexta, requer a reforma da r. sentença para que a escolha entre a resolução do contrato ou a cobrança do débito caiba ao promissário comprador (Apelante), que notadamente tem interesse na resolução contratual, com as suas respectivas consequências. Requer ainda a inversão do ônus sucumbenciais.

Contrarrazões da recorrida sob o ID nº 196948165, suscitou preliminar de impugnou a concessão de justiça gratuita, e no mérito da impossibilidade de resolução contratual por meio dos embargos à execução. Via inadequada. Pugnou pela manutenção da sentença, mas com condenação do apelante exclusivamente ao ônus sucumbencial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de “EMBARGOS A EXECUÇÃO” proposta por ALAN APARECIDO SALDANHA RODRIGUES doravante denominado recorrente, movida em desfavor da COLONIZADORA SINOP S/A doravante denominada recorrida, perante a 3ª Vara Cível da Comarca de Sinop.

Em síntese, almejou o embargante em ação do reconhecimento/declaração de resolução do contrato, e efetuar o recálculo do valor a ser restituído utilizando-se o IPCA como índice de correção e excluída a prática de anatocismo e amortização negativa, ocorridos desde o início do contrato.

Em decisão o juízo do feito deferiu a assistência Judiciária Gratuita.

Prolatada a decisão sentencial, JULGOU PARCIAL PROCEDENTES os pedidos formulados nos presentes embargos à execução.

CONDENOU as partes (sucumbência recíproca) ao pagamento de 50% das custas e despesas processuais, bem como ao pagamento dos honorários advocatícios em favor das respectivas partes adversas, na mesma proporção, fixada em 10% sobre o proveito econômico obtido, consistente na diferença de valores após o recálculo do débito, com espeque no conteúdo do art. 85, § 2.º do Código de Processo Civil, considerando-se a natureza da demanda, o trabalho desenvolvido por parte dos advogados e o lapso de tempo em que o processo tramitou. Com suspensão da exigibilidade do pagamento das custas judiciais e honorários de advogado pelo embargante (art. 98, § 3.º do Código de Processo Civil).

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

No contexto da lide da execução de título executivo extrajudicial e ação de embargos a execução, em conjunto, em primeiro aspecto, hei por discordar da preliminar em contrarrazões ao apelo, de IMPUGNAÇÃO/REVOGAÇÃO DA AJG DEFERIDA AO EMBARGANTE, sob o fundamento que o requerente tão somente comprovou nos autos por declaração de hipossuficiência sua situação e nada mais. Que em pesquisa em site “escavador” encontra-se em qualificações profissionais de advogado, fluente em inglês, espanhol e alemão.

Deveras, a meu viso entendo não assistir razão ao apelante, de forma que deve ser mantida a sentença que concedeu a AGJ, uma vez que a parte impugnante não trouxe aos autos qualquer elemento capaz de infirmar a alegação de hipossuficiência da impugnada para suportar as despesas do processo.

É cediço que os artigos 5º e 8º da Lei nº 1.060/50 e a jurisprudência dos mencionados Tribunais Superiores, consoante se depreende das ementas acima transcritas, possibilitam ao juiz o indeferimento ou a revogação do benefício da assistência judiciária gratuita, se tiver fundadas razões para tanto.

Ademais, o simples fato de o impugnado ser advogado não serve como lastro para demonstrar que tenha boas condições financeiras, na medida em que não comprovado possuir a necessária suficiência e ou liquidez econômica para custear o processo; em que com a necessária parcimônia do julgador, lhe foi concedido o referido benefício.

Dessa forma, consoante disciplina o art. 7º da citada legislação (Lei nº 1.060/50), verifica-se que o impugnante não se desincumbiu de comprovar o contrário da afirmação da parte impugnada relativamente a sua insuficiência de recursos financeiros para custear as despesas do processo, ônus este que lhe incumbia.

Sendo assente a jurisprudência nesse sentido, senão vejamos:

“APELAÇÃO CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. REVISIONAL DE CONTRATO. INCIDENTE DE IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. A parte-contrária pode impugnar a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita caso não concorde com o seu deferimento, incumbindo-lhe fazer prova de que a parte-postulante possui condições de arcar com as custas processuais. A declaração de pobreza prevista no art. 4º da Lei n. 1.060/50 implica presunção relativa, motivo pelo qual o pedido de assistência judiciária gratuita pode ser indeferido se houver nos autos elementos capazes de afastá-la. Presunção não elidida. Manutenção da sentença. Litigância de má-fé. Ausência dos requisitos capazes de ensejar o reconhecimento de sua prática. Apelação desprovida.” (TJRS, Apelação Cível Nº 70038364196, Relator: Des. MARCO ANTONIO ANGELO, Segunda Câmara Especial Cível, Julgado em 30/11/2011).

Rejeito a preliminar.

É como voto.

- Do Mérito.

Têm-se dos autos que o embargante firmou contrato de Compromisso de compra e venda de imóvel, em 07/2016, e que por reflexos financeiros da pandemia, deixou de adimplir o contrato em abril de 2020. Que por esta razão repactuou o débito em até 08/02/2027.

Defendeu em embargos o reconhecimento da resolução do contrato firmado entre as partes após o prazo de 30 dias da notificação para purga da mora, em novembro de 2021, e sendo inválida a cláusula sexta (Cláusula penal), ora em execução.

Sem razão o recorrente, a pretensão de reconhecer rescisão contratual.

É certo que o artigo 917, inciso VI, do Código de Processo Civil dispõe que nos embargos à execução, o executado poderá alegar “qualquer matéria que lhe seria lícito deduzir como defesa em processo de conhecimento”.

Contudo, em que pese não haja um rol específico de matérias, é imprescindível que as questões postas nos embargos à execução refiram-se à defesa do executado e não à formulação de pretensões.

Assim, resta evidente que as questões trazidas pelo embargante extrapolam o objeto dos embargos à execução, pois deduzem pretensões que deveriam ser postas em ação própria.

O fato de o executado passar por crise financeira, pretendendo a rescisão do contrato e devolução de valores e suspenderem os pagamentos a que se obrigaram não pode ser óbice à execução do contrato que livremente assinaram, em respeito a pacta sunt servanda.

A contratação válida e a inadimplência do executado restaram incontroversas nos autos. Ao caso em espécie, tem-se notoriamente a ausência de pronunciamento em notificação à vendedora, das condições em que se encontrava e de sua consequente vontade de rescindir o contrato de promessa de compra e venda.

Nesta senda, tendo em vista que o Colendo Superior Tribunal de Justiça já há muito admite a resilição unilateral dos compromissos de compra e venda do imóvel por parte dos adquirentes, essa resilição se “opera mediante denúncia notificada à outra parte” (CC, art.473).

Desta forma, o feito de manifestação/pretensão de resilição do contrato deveria seguir com o ajuizamento de ação própria a pleitear rescisão do contrato e apurar eventual devolução de valores.

E “A Colenda Segunda Seção deste Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o promitente-comprador, por motivo de dificuldade financeira, pode ajuizar ação de rescisão contratual e, objetivando, também reaver o reembolso dos valores vertidos (EREsp nº 59870/SP, 2º Seção, Rel. Min. Barros, DJ 9/12/2002, pág. 281)” (REsp 1056704/MA, Rel. Ministro MASSAMI UYEDA, TERCEIRA TURMA, julgado em 28/04/2009, DJe 04/08/2009).

Com o notório fato de deixar de pagar as prestações, ainda que as alegações do embargante pretendesse afastar a higidez do título ora em execução, o que não é o caso dos autos, o máximo que poderia ocorrer seria a extinção da execução, jamais a declaração de rescisão contratual e a determinação da devolução de valores.

A mera intenção de rescindir o contrato não afasta sua exequibilidade. Por esta razão, impõe-se de rigor a rejeição de pretensão em recurso que inadmissível.

No mais, quanto a tese de direito do consumidor/embargante a escolha entre a execução do débito ou resolver o contrato, e que inválida cláusula penal, filio-me aos fundamentos da sentença recorrida de que o Instrumento Particular de Compromisso de Venda e Compra de Unidade de Lote de Terreno e Outras Avenças e respectivo aditivo contratual que embasaram a execução, constituem título executivo extrajudicial, ao cumprirem com os requisitos de que tratam de documento particular, assinado pelo credor, pelo devedor e por duas testemunhas, nos termos dispostos em art. 784, inciso III do Código de Processo Civil. Isto incluí na legal pactuação entre os contratantes de cláusula penal, manifestada no caso em CLÁUSULA SEXTA, além de que, a teor dos títulos, depreende-se a existência de obrigação líquida, certa e exigível, na medida em que há o valor exato do imóvel, das parcelas e termo para pagamento com indicação dos consectários legais.

E, portanto, em que pese o contrato e a Lei do Parcelamento do Solo (Lei nº 6.766/1979) admitirem a possibilidade de rescisão contratual, é lícito à vendedora optar pela execução do título.

Não há reparos a se fazer em sentença de primeiro grau, pois irreprochável em seus termos e fundamentos.

Diante dessas considerações, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença.

Por derradeiro, nos termos do art. 85,§ 11° do CPC, majoro os honorários ao apelante para o novo importe de 12% (doze por cento) sobre o proveito econômico obtido. Lembrando que a exigibilidade fica suspensa quanto ao recorrente por ser beneficiário da gratuidade da justiça (art. 99 §§ 2º e 3º do CPC).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/07/2024